Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-31.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-31.2020.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO E SEM COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por empresa contratada para fornecimento de ventiladores escolares, visando à cobrança de valor contratado, não pago dentro do prazo estipulado em contrato administrativo firmado com o ente público municipal.

O Município de Conceição do Araguaia apresentou embargos monitórios alegando pagamento anterior à propositura da ação e, em reconvenção, pleiteou a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Sentença de parcial procedência, reconhecendo o pagamento intempestivo e determinando a atualização do valor devido, afastando a alegação de má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança judicial de débito pago antes da propositura da ação, porém sem atualização e sem comunicação formal ao credor, caracteriza má-fé suficiente para ensejar a penalidade do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a entrega dos bens e a ausência de comunicação formal do pagamento, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da autora.
4. O pagamento realizado após o vencimento e sem atualização monetária legitima a cobrança da diferença, nos termos do contrato e da legislação aplicável.
5. A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de dolo, o que não se verifica no caso concreto.
6. Jurisprudência do STJ exige prova cabal de má-fé para aplicação da sanção por cobrança de dívida paga.
7. Manutenção da sentença que reconheceu a parcial procedência da ação monitória e afastou a reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação formal do pagamento realizado de forma intempestiva pelo ente público legitima a cobrança judicial do valor atualizado, afastando a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

A caracterização da má-fé processual exige prova inequívoca de conduta dolosa, sendo insuficiente a mera cobrança de valor já pago sem ciência do credor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 396, 940; CPC/2015, arts. 80, 355, I; Lei nº 8.666/1993, art. 40, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 622 e Tema 905; STF, Tema 810 – RE 870.947/SE; STJ, AgInt no AREsp 2391070/RJ; TJ-SC, APL 0306013-33.2019.8.24.0033.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 05 a 10/02/2026 (Sessão n°3), por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA proposta por VENTILSOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES proposta em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente os embargos monitórios e, por consequência julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

Na origem, cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta, em 20/05/2020, pela apelada em face do apelante, na qual informa e requer o que segue:

(i)

Participou do Pregão Eletrônico nº. 04/2015 objeto era a aquisição de ventiladores escolar, sagrando-se vencedora dos itens 01 e 02. O réu aderiu à Ata de Registro de Preços, por meio de “carona”, sendo formalizada entre as partes o Contrato nº. 171/2015, no valor de R$ 7.326,00 (sete mil, trezentos e vinte e seis);

(ii)

O objeto foi devidamente executado, consoante atesta a Nota Fiscal nº. 171/2015 e o comprovante de entrega assinado pelo servidor do Departamento de Compras, Sr. Francis John R. Rocha;

(iii)

O item 9.1 edital previa que para habilitar-se ao pagamento a Contratada deveria apresentar à Contratante a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura e a comprovação de entrega, o contratante teria o prazo de até 20 (vinte) dias . No item 9.2, consta que o pagamento seria efetuado pela Contratante, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da cobrança prevista no item 9.1, e o atestou do recebimento do produto pelo fiscal e as documentações exigíveis;

(iv)

Contudo, mesmo cumpridas as exigências, resta um débito em aberto no valor de R$ 7.326,00, cujo vencimento data de 21/03/2016. Atualizando-se o valor pelo IPCA-SE, com aplicação de juros de mora, de 0,5 % ao mês, desde a data do vencimento, o valor atual da dívida é de R$ 10.693,72 (dez mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos).

(v)

Requereu ao final, na forma do disposto no art. 701 do CPC, a expedição do mandado de pagamento no valor integral da dívida.

A inicial foi recebida, sendo determinada a intimação do réu (ID. 22355970).

O réu foi citado (ID. 22355977) e apresentou embargos monitórios, arguindo, em apertada síntese, que (ID. 22355979):

(i)

O valor cobrado nos presentes autos foi devidamente quitado em 28/09/2019;

(ii)

O autor ingressou com a presente ação mesmo ciente de que o crédito que pretende receber não mais existe por força do pagamento;

(iii)

Em reconvenção, argumenta que tendo em vista que a quitação ocorreu bem antes da propositura da ação, deve o reconvindo pagar ao reconvinte o dobro do valor cobrado, qual seja R$ 21.381,44 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos);

(iv)

Requereu ao final, o recebimento dos embargos e da reconvenção, para no mérito, julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial e, procedente a reconvenção diante do ajuizamento da demanda por quantia já paga, devendo ser condenado ao pagamento de R$ 21.381,44.

Os embargos monitórios foram recebidos, sendo suspensa a eficácia do mando monitório e determinada a intimação do embargado/reconvindo (ID.22355983).

O embargado/reconvindo apresentou impugnação aos embargos, alegando que (ID.

22355986):

(i)

Em nenhum momento a autora foi informada do pagamento, o qual se deu , após mais de um ano do vencimento da obrigação;

(ii)

É fabricante e fornece diversos materiais tanto para o setor privado quanto para o público, recebendo diversos pagamentos todos os dias. Tudo o que é recebido após o prazo exige um maior esforço para que a empresa consiga identificar;

(iii)

Foram realizadas diversas tentativas junto a ré, as quais foram ignoradas;

(iv)

É dever do réu apresentar resposta aos pedidos efetuados em via administrativa, nos termos do que prescreve a Lei de Acesso a Informação;

(v)

O pagamento efetuado não adimpliu toda a dívida, uma vez que foi efetuado com mais de um ano de atraso, em 18/09/2017 e, atualizando o valor, permanece um débito de R$ 1.469,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais);

(vi)

Demonstrando total desorganização, o réu respondeu, por meio da ouvidora, em 04/06/2019, somente que não havia encontrado o processo;

(vii)

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos da inicial e, em caso de discordância, a improcedência do pedido de reconvenção, por ausência de má fé da autora, que foi induzida em erro pelo próprio reconvinte.

Em 21/03/2014, o Magistrado de Piso sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente os embargos e, por consequência, parcialmente

a ação monitória (ID. 22355992):

O feito encontra-se em condição de julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC diante da desnecessidade de produção de outras provas.

A natureza de processo cognitivo especial e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional permitem concluir que é cabível o procedimento monitório sempre que o credor possuir documento que comprove o débito, mas que não tenha força de título executivo, o que ocorre na presente demanda.

A petição inicial veio instruída por prova documental (ID 17393343, 17393344, 17393346, 17393347), o que evidencia a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo.

No mérito, a parte ré apresentou embargos monitórios alegando que o débito já foi devidamente pago em 18 de setembro de 2017 (ID 20165420).

inexistência de má fé quanto ao ajuizamento da ação, pois o pagamento foi realizado com

atraso e não foi informado pela ré. Ademais, aduz que embora tenha estabelecido contato com a demandada a fim de solucionar o débito não obteve qualquer resposta.

Pois bem, da narrativa dos fatos confrontados com a documentação carreada aos autos, verifico que a autora sustenta sua pretensão nos documentos de ID 17393343, 17393344 (ata de realização do pregão eletrônico), ID 17393346 (nota de empenho), ID 17393347 (nota fiscal), ID 17393349 (comprovante de entrega), ID 17393353 (pedido de informações).

O réu traz como prova o documento de ID 20165420 (comprovante de transferência bancária).

Com relação as condições de pagamento, deve-se registrar que a cláusula quarta do contrato administrativo firmado entre as partes estabeleceu que (ID 17393345):

“4.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após apresentação da cobrança prevista no item 4.1, após atesto do recebimento do produto e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos no Termo de Referência (Anexo 1 do Edital) e seus encartes.”

Uma vez que, no referido instrumento negocial, foram consignados os preços a serem pagos pelo poder público em favor da contratada - conforme disposto em sua cláusula terceira -, sem a previsão de sua atualização monetária na hipótese de pagamento dentro do prazo mencionado, impõe-se a correção monetária do débito somente a partir da data em que as importâncias deveriam ter sido pagas pelo poder público, isto é, após vinte dias contados da data de entrega dos objetos licitados, e não a partir da emissão das notas fiscais. Conforme ID 17393349, percebe-se que o objeto contratual foi entregue em 01/03/2016, tendo como vencimento 21/03/2016.

Registra-se que, para esse desiderato, deve ser utilizado o IPCA-E, em observância ao entendimento fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE 870.847/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

Noutro norte, em relação aos juros moratórios, por a obrigação inadimplida possuir termo final para o seu cumprimento e imputar ao devedor a realização de prestação positiva e líquida, a mora decorre do simples não cumprimento na forma pactuada, nos termos do art. 396 do Código Civil.

Portanto, os juros moratórios também deverão ter por termo inicial a data em que configurado o inadimplemento da Fazenda municipal, qual seja, trinta dias após a data de entrega dos objetos licitados, devendo ser calculados segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante exposto nos precedentes acima mencionados (STF, tema 810, STJ, tema 905).

Logo, considerando que o embargante negou a existência da dívida, eis que já paga, comprovando suas alegações, não resta alternativa a este juízo a não ser acolher parcialmente os embargos monitórios opostos, vez que a regularização do débito ocorreu com atraso.

Desta feita, por ter realizado o pagamento intempestivamente persiste a obrigação de pagamento da diferença do valor atualizado da obrigação, conforme apontado em ID 37534592.

Por fim, no que tange ao pedido de pagamento, em dobro, da quantia cobrada, o art. 940 do Código Civil estabelece que:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Na hipótese em apreço, todavia, não se vislumbra a atuação da parte autora desprovida de boa-fé, pois, apesar de o comprovante de transferência em ID 20165420 indicar o pagamento em 18/09/2017 de R$ 7.326,00, revelam-se plausíveis as alegações da requerente quanto à ausência de informações de que o valor pago corresponderia aos produtos descritos nas duas primeiras

notas fiscais, tendo em vista a expressa conduta da parte autora em solicitar as devidas informações, bem como a inércia da parte requerida (ID 17393353).

Nessa medida, uma vez que não pode ser presumida a má-fé, bem como por se mostrarem críveis os argumentos expostos pela embargada, além de não ter sido produzida prova suficiente pela embargada para a comprovação da deslealdade da parte adversa, é imperioso o não acolhimento do pleito quanto à imposição da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, por consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de constituir título executivo judicial em favor da parte requerente, bem como determinar o recálculo pela autora do valor devido pelo requerido, excluindo-se os valores pagos em ID 20165420, no dia 18/09/2017, e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, ambos com termo inicial após vinte dias contados da data de entrega dos objetos licitados.

Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, quanto aos juros moratórios, haverá a incidência do índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança; por seu turno, quanto à correção monetária, a mesma deverá ser calculada com base no IPCA-E, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado no Recurso Extraordinário 870.947/SE com repercussão geral.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios de (...)

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA interpôs apelação, sustentando que, uma vez que efetuou o pagamento da dívida, em 18/09/2019, portanto, antes da propositura da ação (25/05/2020), resta caracterizada a má fé da autora, razão pela qual, a apelação deve ser conhecida e provida, para a reforma da sentença , no sentido de que seja declarada a inexistência do débito e a autora seja condenada a sanção prevista no art. 940 do CPC, em razão do descumprimento do dever de manutenção da escrituração diária (ID. 22355993).

Em contrarrazões, a apelada argui que a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor e não do credor, assim era dever do Município apresentar a prova de que houve efetivo pagamento, uma vez que a mera transferência bancária, por si só, não comprova o cumprimento da obrigação. No mais, ratifica que foi induzida a erro pela negligência do próprio órgão público que não respondeu aos seus questionamentos, não restando caracterizada a má fé. Requereu, ao final, a manutenção da sentença e ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do disposto no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil (ID. 22355994).

O Ministério Público se absteve em atuar no feito (ID. 22355974).

É o relato essencial

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à sua análise.

VENTILSOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES propôs AÇÃO MONITÓRIA
em face do Município de Conceição do Araguaia, visando à cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de fornecimento de ventiladores escolares.

Restou comprovado nos autos que a autora entregou integralmente o objeto contratado, conforme nota fiscal, comprovante de entrega e atesto de recebimento. Em sede de embargos c/c pedido de reconvenção, o réu demonstrou que o pagamento em valor histórico foi realizado somente um ano após o vencimento, e ainda em valor histórico, ou seja, sem atualização monetária.

O Município, por sua vez, alega litigância de má-fé, sustentando que a cobrança seria indevida diante do pagamento já realizado, razão pela qual, requer seja a autora condenada ao pagamento em dobro do valor cobrado.

Adianto que não prospera o recurso.

Pois bem. O Código Civil, em seu art. 940, disciplina que:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, dobro do que houver cobrado e, segundo, o equivalente do que exigir, salvo se houver prescrição.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 622, fixou a seguinte tese:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

Isto é, no julgamento do Tema 622 pelo STJ, restou consolidado que: (i) A má-fé processual não se presume — deve ser cabalmente demonstrada por provas concretas; (ii) Exige-se intenção dolosa, ou seja, o propósito deliberado de enganar o juízo ou causar dano à parte contrária; (iii) Erro, descuido, ou dúvida razoável sobre o direito não configuram má-fé; e (iv) O simples fato de o autor ajuizar ação de cobrança de dívida que já foi paga, mas sem sua ciência, não basta para aplicar multa por má-fé.

Com efeito, o art. 80 do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, a litigância de má-fé restará caracterizada quando a parte altera a verdade dos fatos, usa do processo para objetivo ilegal, resiste injustificadamente ao andamento processual, ou interpõe recurso manifestamente protelatório.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem conduta dolosa da autora. Ao revés, verifica-se que a empresa realizou diversas tentativas extrajudiciais de cobrança, mediante protocolos administrativos e pedidos de informação junto à ouvidoria municipal, sem obter resposta satisfatória, consoante restará demonstrado abaixo:

·

Nota de empenho 302002, emitida em 29/10/2015, valor R$ 7.326,00 (ID. 22355960);

·

Nota fiscal 32106, emitida em 12/02/2016, valor

R$ 7.326,00 (ID. 22355961). Data do recebimento 01/03/2016, Sr. Francis J. R. Rocha (Departamento de Compras) – ID. 22355962;

·

Pedido de Informações acerca do pagamento enviado pela Contratada, no dia 19/02/2019, à Contratante (ID. 22355963). Recebido em 1º/03/2019;

·

Pedido de pagamento de Notas Fiscais em Aberto enviado pela Contratada, em 19/02/2019, à Contratante (ID. 22355964). Recebido em 1º/03/2019; e

·

Mensagem enviado pela Contratada à Contratante em 15/05/2019 (ID. 22355966). Resposta, em 222/05/2022, pedindo para aguardar mais informações, em razão de não haver encontrado o processo (ID. 2355966).

Registra-se que pagamento efetuado pelo ente público ocorreu um ano após o vencimento e sem atualização, o que reforça a boa-fé objetiva da credora ao buscar a tutela jurisdicional, em que pese o edital e o contrato firmado pelas partes estabelecer expressamente que o pagamento se dava, no prazo de até 20 (vinte) dias, confira-se:

·

Item 9 do Anexo I do Edital (Termo de Referência, ID. 22355957):

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

9.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após apresentação da cobrança prevista no item 9.1, após o atesto do recebimento do produto pelo fiscal e aprovação da documentação comprobatória pelo fiscal ou o gestor do Contrato e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos neste Termo de Referência e seus Encartes.

9.3. Qualquer dos documentos citados no item 9.1 acima que apresentar incorreção, será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

·

Contrato 171/2015 celebrado entre as partes (ID.22355959):

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.326,00 (sete, mil e trezentos e vinte e seis reais).

(...)

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá apresentar ao CONTRATANTE a 1ª Via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega do item.

4.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após apresentação da cobrança prevista no item 4.1, após o atesto do recebimento do produto e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e seus Encartes.

Ademais, não houve qualquer comunicação formal à empresa acerca da quitação, circunstância que justifica a propositura da ação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero ajuizamento de ação de cobrança, ainda que o crédito tenha sido posteriormente quitado, não configura má-fé processual, ausente a intenção dolosa de causar dano processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DÍVIDA PAGA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973)- AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA . 1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa. 2. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 . 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 911309 MG 2016/0121526-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1 . Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2 . Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido.4. Agravo regimental de fls. 294-299, e-STJ, desprovido e agravo regimental de fls . 300-305, e-STJ, não conhecido, por força da preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

(STJ - AgRg no AREsp: 646419 MG 2014/0345763-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)

APELAÇÃO. MONITÓRIA, COM RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE. INSURGÊNCIA DO RÉU RECONVINTE . PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL, DIANTE DO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, FATO OMITIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PROVA INEQUÍVOCA DE SUA MÁ-FÉ. PARTE, ADEMAIS QUE, NÃO INSISTIU NA COBRANÇA DA TOTALIDADE DO VALOR APÓS O OFERECIMENTO DA RECONVENÇÃO . PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. "AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA POR COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ . AFASTAMENTO. [.]. MOSTRA-SE CONTRADITÓRIO ARGUMENTAR MÁ-FÉ PERANTE UM ERRO RECONHECIDO DA PARTE CONTRÁRIA, QUANDO PARTE DA DÍVIDA QUE EU ORIGEM À AÇÃO DE COBRANÇA NÃO FOI QUITADA . AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO PELA AUTORA. AÇÃO MONITORIA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MAIOR EXTENSÃO" (TJSP, APELAÇÃO N. 1001107-07.2021 .8.26.0526, REL. DES . ALEXANDRE DAVID MALFATTI).

(TJ-SC - APL: 03060133320198240033, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/09/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ademais, não houve qualquer comunicação formal à empresa acerca da quitação, circunstância que justifica a propositura da ação.

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior confirma que “a má-fé processual supõe sempre o dolo, o intuito de falsear a realidade ou de utilizar o processo para fins escusos, sendo insuficiente a simples defesa de tese jurídica posteriormente rejeitada” (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. I, 68ª ed., p. 293).

Portanto, não restou comprovada má-fé da parte autora, que apenas buscou a satisfação de crédito regularmente constituído, diante da mora administrativa e da ausência de comunicação do pagamento.

Noutro vértice, consta dos autos que o pagamento da dívida se deu sem correção monetária e após significativo lapso temporal, em violação ao artigo 40, XIV, da Lei nº 8.666/1993, que estabelece prazo máximo de trinta dias para pagamento das obrigações contratuais após o recebimento do objeto, além de violação ao próprio instrumento pactuado entre as partes que estabelecia prazo de até 20 (vinte) dias.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, nos contratos administrativos, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, sendo devidos independentemente de previsão contratual:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL . DATA DO INADIMPLEMENTO. REVISÃO QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou no julgamento dos embargos de declaração que a aplicação da correção monetária obedece ao decidido em sede do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947, em Regime de Repercussão Geral (Tema 810), e que o STJ tem firme entendimento de que o termo inicial de incidência dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação, e que, em tais casos, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do artigo 397, caput, do CC/2002 . Somente quando ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do artigo 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o artigo 219, caput, do CPC. 2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 489 e 1 .022 do CPC. 3.
É entendimento consolidado no STJ que, nos contratos administrativos, "(...) em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019". (AgInt no REsp n . 1.928.405/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)
4 . A revisão do entendimento adotado quanto à liquidez da obrigação não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2391070 RJ 2023/0207048-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Portanto, a conduta do Município, ao efetuar o pagamento sem atualização e sem comunicação, não apenas
legitimou a propositura da ação
, como também
afasta qualquer alegação de abuso processual
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, NO MÉRITO, pelo seu não provimento, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de litigância de má-fé, e reconheceu o direito da parte autora ao recebimento atualizado do crédito.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JR.

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/02/2026